Tribunal: TJES
Processo: 0004827-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004827-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta e face da sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06). A defesa postulou a absolvição, com fundamento na ausência de provas da autoria delitiva e de configuração das majorantes, nos moldes do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, com as majorantes de emprego de arma de fogo e participação de adolescente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para absolvição com base nos incisos IV, V e VII do art. 386 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade está devidamente comprovada por meio dos autos de apreensão, laudos periciais de drogas e de eficiência da arma de fogo, conforme documentos encartados aos autos, inclusive laudos técnicos e periciais constantes no ID nº 13008101.

4. A autoria delitiva é corroborada por depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório em juízo, nos quais se confirma a presença do réu no local dos fatos; a posse da bolsa com a arma apreendida e a cooperação com a adolescente infratora.

5. A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que desconhecia a adolescente e que se dirigiu ao local apenas para adquirir drogas para consumo pessoal, mostrou-se isolada e contraditória quando em cotejo outras provas dos autos, notadamente pelas declarações da adolescente e testemunhos dos policiais.

6. A atuação do réu no tráfico de drogas na companhia da adolescente e o emprego de arma de fogo restaram suficientemente demonstrados para a caracterização das majorantes previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

7. A tese absolutória da defesa, calcada na alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com base no art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

8. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados no acórdão reafirmam a validade dos depoimentos dos policiais como meio de prova idôneo, consolidando o entendimento de que provas colhidas sob contraditório judicial são suficientes à condenação penal.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada em provas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente depoimentos de policiais militares, laudos técnicos e demais elementos de corroboração.

2. São legítimas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, quando demonstrado o uso de arma de fogo e o envolvimento de adolescente na prática do crime.

3. A alegação de ausência de prova de autoria não se sustenta quando o conjunto probatório for coeso, harmônico e convergente quanto à prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV e VI; CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.534.512/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp nº 2.586.224/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 978.077/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 110/128 - ID nº 13008101), que nos autos da ação penal oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos; 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas às fls. 101/106 (ID nº 13008101), a defesa sustenta que o réu não cometeu os delitos que lhe foram imputados na denúncia, tendo se evadido ao visualizar a polícia em razão de registro pretérito que pende em seu desfavor. Alega que, nesta oportunidade, ingressou no local onde foram encontrados os objetos ilícitos, enfatizando que não são de sua propriedade e que desconhece a identidade da menor que foi apreendida no dia dos fatos. Com base nesses fundamentos, postula pela absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões de fls. 112/115 (ID nº 13008101), em que o Ministério Público requer seja conhecido e desprovido o apelo, preservando a r. Sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13048191, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS RONAN DE OLIVEIRA PEREIRA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 110/128 - ID nº 13008101), que nos autos da ação penal oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos; 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas às fls. 101/106 (ID nº 13008101), a defesa sustenta que o réu não cometeu os delitos que lhe foram imputados na denúncia, tendo se evadido ao visualizar a polícia em razão de registro pretérito que pende em seu desfavor. Alega que, nesta oportunidade, ingressou no local onde foram encontrados os objetos ilícitos, enfatizando que não são de sua propriedade e que desconhece a identidade da menor que foi apreendida no dia dos fatos. Com base nesses fundamentos, postula pela absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões de fls. 112/115 (ID nº 13008101), em que o Ministério Público requer seja conhecido e desprovido o apelo, tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado de igual forma em ID nº 13048191.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 13008101):

“(...)
no dia 17 de junho de 2022, por volta das 21 horas
, na rua Joaquim Cortes, bairro Centro, Vitória/ES, o denunciado (...)
associado a menor de 18 anos de idade, tinha em depósito para fins do tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como praticavam o crime com emprego de arma de fogo
(...).

Emerge dos autos que durante o patrulhamento o Centro de Vitória/ES, os Policiais Militares receberam denúncia de moradores que não quiseram se identificar com medo de represálias, informando que um indivíduo responsável pelo controle de tráfico de drogas na Rua Doutor Joaquim Cortes, região do Centro de Vitória/ES, estaria ostentando arma de fogo em via pública e que, em conjunto de desígnios e ações, uma mulher estaria ao seu lado comercializando substâncias entorpecentes.

Diante das informações recebidas a guarnição se direcionou à Rua citada, local em que foi possível
visualizar o denunciado trajando camisa branca e carregando uma bolsa florida que, ao avistar a aproximação das viaturas policiais, empreendeu fuga correndo para dentro de um edifício abandonado de nº 87, levantando certa suspeita
.

Ato contínuo, os Policiais saíram ao encalço do indivíduo,
adentrando no prédio abandonado, sendo o denunciado Carlos alcançado e abordado, realizada busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser realizada busca nas proximidades da abordagem, os Policiais lograram êxito em localizar nas escadas do prédio a bolsa florida que o denunciado Carlos levava e constataram que em seu interior havia: 1 (uma) submetralhadora, calibre 380 com sua numeração suprimida, juntamente com um carregador de submetralhadora com 15 (quinze) munições de calibre 380 intactas.

Consta que no interior do edifício,
os policiais abordaram a adolescente infratora Jaine Ramos Silva, que também havia apreendido fuga da abordagem policial, sendo reconhecido pelas vestes, tendo a menor (...) confessado aos agentes a prática do tráfico de drogas, além disso, informando que armazenava substâncias entorpecentes em seu apartamento, situado no prédio abandonado.

Em seguida,
ao ser realizado buscas no apartamento indicado pela adolescente infratora, os Policiais constataram que o local era utilizado para realizar a comercialização de substâncias entorpecentes, sendo encontrado no local 30 (trinta) pedras de (...) “crack”; 07 (sete) buchas da substância (...) “maconha”; 02 (dois) pinos que continham a substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 01 (uma) munição de calibre 32 intacta e a quantia de R$20,00 (vinte reais) provenientes do tráfico de drogas
. (...)”

Diante disso, o réu Carlos Ronan de Oliveira Pereira restou denunciado nas iras do art. 33 c/c arts. 35; art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, sendo a pretensão punitiva estatal
julgada parcialmente procedente
, condenando-o nas sanções do art. 33, “caput”, na forma do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e absolvendo-o do crime exposto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 e do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), nos moldes do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, aplicando-lhe pena totalizada após a detração penal em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suma, requer a defesa a absolvição do acusado, sustentando a fragilidade de provas de autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), assim como alega que não há provas da configuração das majorantes previstas no art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de criança e/ou adolescente), da norma especial.

Em detida análise do apostilado, concluo que a pretensão absolutória desmerece acolhimento.

A
materialidade
do crime decorre do auto de apreensão de fls. 13/14; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 15; auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 16; laudo pericial nº 8.260/2022 (exame de arma de fogo e material) às fls. 22/27 e laudo de química forense nº 5482/2022 (fls. 60/60-v), conforme documentos constantes em ID nº 13008101.

Em relação à
autoria delitiva
, constato que ao ser interrogado na esfera administrativa à fl. 11 (ID nº 13008101), o acusado negou o exercício do tráfico de drogas, alegando que estava no local para comprar entorpecente com a adolescente visando o consumo pessoal.

Sob o crivo do contraditório judicial (termo de audiência à fl. 47 - ID nº 13008101), o réu optou por responder apenas às perguntas realizadas pelo advogado de defesa e manteve a versão dos fatos como reproduzidos na fase administrativa, dispondo que não conhecia a adolescente e que havia se direcionado ao Centro de Vitória para adquirir uma bucha de maconha para seu consumo.

Todavia, denoto que as provas amealhadas no decorrer da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, sendo o PM Wellington Martins; PM Douglas de Oliveira Alves; PM Bruno Felipe Gonçalves e PM Jéssica Lopes convergem para a narrativa exposta na peça incoativa e tornam indene de dúvidas o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado, mediante o emprego de arma de fogo e com auxílio da adolescente, menor Jaine Ramos Silva.

A dinâmica fática exposta pelos agentes de polícia às fls. 05/08 (ID nº 13008101), decorrente do depoimento dos policiais Wellington Martins e Douglas de Oliveira Alves está corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, pelos mesmos agentes públicos e também pelos demais policiais que participaram da abordagem (termo de audiência à fl. 47 - ID nº 13008101).

Convergem os policiais, sob o crivo do contraditório judicial, ao informarem que se direcionaram ao local para averiguar denúncia de que um indivíduo desempenharia o tráfico de drogas na companhia de uma mulher e na posse de arma de fogo, momento em que visualizaram o réu, no instante em que avistou a guarnição ingressar em um prédio abandonado na posse de uma bolsa escura florida.

Referida bolsa foi apreendida pelos policiais no interior do prédio, nas escadas, tendo sido encontrado em seu interior a submetralhadora industrial caseira.

Outrossim, relatam os agentes que ambos (acusado e adolescente) foram alcançados pela guarnição, tendo o réu negado a propriedade da arma e das drogas e a menor assumido ser proprietária do material, alegando ainda que exercia a venda de entorpecentes em auxílio ao acusado.

Não é demais destacar que os funcionários públicos explicitaram ser o réu conhecido por exercer o tráfico de drogas na região, na função de gerente e que possivelmente assumiria a liderança da atividade no Parque Moscoso e no Bairro Piedade, em Vitória/ES.

Destaco, ainda, que pende em face do acusado inúmeros registros de condenações penais pretéritas pelo delito de tráfico de drogas, nos autos nº 0040305-33.2015.8.08.0024 e 0000488-83.2020.8.08.0024, assim como ações penais em curso pelo mesmo crime, nos autos nºs 0000488-83.2020.8.08.0024; 0014058-39.2020.8.08.0024; 0033739-63.2018.8.08.0024; 0004762-90.2020.8.08.0024, conforme informação constante na sentença impugnada (fl. 85-v - ID nº 13008101), abarcando o recorrente, indivíduo reincidente específico em delito dessa natureza.

Nesse caminhar, é farta a prova de materialidade e autoria delitivas que demonstram ter o réu perpetrado um dos verbos do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, realizando o tráfico de drogas mediante utilização de arma de fogo e com auxílio de adolescente infratora, o que rechaça a tese da defesa de insuficiência probatória (art. 386, IV, V e VII, CPP).

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4.
As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ.
AREsp n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. O agravante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e se há possibilidade de reexame dos fatos e provas para essa finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem baseou a condenação do agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas eram para consumo próprio foi considerada inconsistente frente às provas reunidas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A análise do caso exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2.
A condenação da paciente, pelo delito a ela imputado, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas no entorpecente e petrechos de mercancia apreendidos em sua residência - 4.435,02g de maconha, além de balança de precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de embalagem plástica, e R$ 4.309,00 (e-STJ, fls. 608/609) -, mas também devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após policiais militares receberem denúncia anônima, via "Disque-Denúncia", informando que no endereço citado o corréu, que é companheiro da paciente, armazenava drogas em sua residência, que era conhecida como "casa-cofre" (e-STJ, fls. 608/609) -;
acrescente-se a isso o fato de ela haver confessado que tinha ciência de que o corréu armazenava drogas no imóvel, havendo, inclusive, participado de alguns transportes de drogas (e-STJ, fl. 172), tudo isso a denotar, ao menos, sua aquiescência à prática delitiva.

3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.

5. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.

6. Verifica-se dos autos que a incidência da referida minorante foi denegada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida (4.435,02 g de maconha), mas principalmente devido aos petrechos de mercancia apreendidos - balança de precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de embalagem plástica, e R$ 4.309,00 em espécie (e- STJ, fls. 608/609) -; nesse contexto, reputo ser pouco crível que ela se tratasse de traficante esporádica, não fazendo jus, portanto, à benesse do tráfico privilegiado.

7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena - 6 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (4.435,02 g de maconha), o que ensejou, inclusive, a exasperação da pena-base na fração de 1/5, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado. Precedentes.

8. Por fim, inviável a substituição da reprimenda, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

9. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
preservando integralmente a r. Sentença condenatória.

É como voto.